Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-92.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – LIDE REGRESSIVA – AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DIVERSO - PRETENSÃO AO REEMBOLSO DO RESPECTIVO VALOR ADIMPLIDO – UNIÃO FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – LIDE REGRESSIVA – AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DIVERSO - PRETENSÃO AO REEMBOLSO DO RESPECTIVO VALOR ADIMPLIDO – UNIÃO FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – VÍCIO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE. 1. O C. STF, na interpretação do Tema no 793, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no 855.175/SE-ED, consignou a necessidade de integração, no polo passivo da lide, do ente responsável pelo financiamento da obrigação principal. 2. E, a responsabilidade, no caso concreto, é do Ministério da Saúde, razão pela qual é imprescindível a integração da União Federal, como litisconsorte passivo necessário. 3. Facultar-se-á à parte autora, perante o D. Juízo de Direito "a quo", a emenda da petição inicial, nos termos do disposto nos artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC/15, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do mesmo diploma legal. 4. Impossibilidade de inclusão, "ex officio", da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista que a parte autora não pode ser compelida a litigar contrariamente à respectiva opção processual. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, anulada, determinando-se, apenas e tão somente, o retorno dos autos ao D. Juízo de origem, com as homenagens de estilo, para o regular prosseguimento do feito, facultada a emenda da petição inicial, na forma e sob as penas da legislação pertinente. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.